Tribunal: TJDFT
Processo: 0005108-82.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005108-82.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: INACIA MARIA DE SOUZA DEVEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO 1. Trata-se de precatório expedido em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. No caso em comento, há notícia de falecimento da credora INÁCIA MARIA DE SOUZA. Os herdeiros Antônio Barboza de Souza, Tatiana Maria de Souza e Luciana Maria de Souza formularam pedido de habilitação de herdeiros (Ids 8082505; 9698711). A Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Com efeito, a competência para apreciar pedido de habilitação de herdeiros nos precatórios em que figuram como devedor o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS é da Vara de Ações Previdenciárias na qual tramitou a ação originária, devendo nela ser postulado. Diante do exposto, indefiro o pedido. 2. Da análise dos autos, observo que o Ente Devedor informou o depósito do valor devido (ID 8082505, pág. 30) No caso em tela, verifico que há informação nos autos que não há óbice ao pagamento integral do numerário depositado em benefício da credora, tendo em vista a inexistência de requisições anteriores a esta sem informação de depósito. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de Origem para a adoção das providências pertinentes. Confiro ao presente despacho força de ofício. Instrua-se o ofício com cópia dos documentos Ids 8082505, pág. 31 e pág. 32. Brasília, 17 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto